Tribunal: STF
Processo: HC 62466
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-12-07
Data de publicação: 1984-12-07

Ementa:
Habeas corpus. Nulidade. Audiência de inquirição de testemunhas. Ausência do réu.
i. Hipótese em que a própria defesa requereu ao juiz da causa fosse à audiência de testemunhas realizada na ausência do acusado. Pertinência do artigo 565 do CPP.
ii. A nulidade relativa resulta sanada por falta de oportuna argüição.
Ordem denegada.